Tribunal: TJDFT
Processo: 0726912-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726912-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: CLEMENTINA MARIA FERNANDES, JOSE EUSTAQUIO FERNANDES, ROSIMARIA DANTAS COLEN, SOUZA E COLEN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, MARCELIO DOS REIS FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, exequente, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título (n. 0036679-39.2014.8.07.0001), em que contende com SOUZA E COLEN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME, CLEMENTINA MARIA FERNANDES, JOSE EUSTAQUIO FERNANDES, MARCELIO DOS REIS FERNANDES e ROSIMARIA DANTAS COLEN. A decisão agravada indeferiu pedido do agravante de expedição de ofício à SUSEP, PREVIC, CNSEG e PREVJUD, bem como expedição de ofício às Fintechs não abrangidas pelo sistema SISBAJUD (ID 198392507): “Requer o autor a expedição de oficio à SUSEP, CNSEG, PREVIC e PREVJUD, a fim de viabilizar a penhora de valores de planos de previdência privada/títulos de capitalização não atingidos pelo SisbaJud, em nome dos devedoras. De início, destaca-se que o SISBAJUD é "um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional", consoante conceito firmado pelo CNJ. Em relação à consulta de ativos junto à SUSEP, CNSEG PREVJUD, saliento que as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as entidades abertas de previdência complementar se encontram abarcadas pela pesquisa feita no sistema BACENJUD – atual SISBAJUD -, desde 17/10/2016, considerando a norma insculpida no art. 3o, inciso IV do Regulamento BACEN JUD 2.0, que ora se transcreve: “Art. 3o Para os fins do presente regulamento entende-se: IV- instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: (...) as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)”. No que toca a expedição de ofício a PREVIC, as contribuições destinadas a benefícios de entidades fechadas de previdência complementar não compreende o acervo patrimonial disponível dos participantes e por tal circunstância é impassível de constrição, bem como o valor tem natureza alimentar, impenhorável (art. 833, IV do CPC). Sobre essas questões e também sobre os fundos de previdência mantidos por entidades abertas, o e. TJDFT consignou o seguinte entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Bancos de Investimento e entidades congêneres são instituições financeiras não-bancárias que compõem o Sistema Financeiro Nacional, a teor do que prescrevem os artigos 1o e 17 da Lei 4.595/1964, razão pela qual são abrangidos pelo SISBAJUD. II. Fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar transitam pelo sistema bancário e, por conseguinte, são alcançados pelo SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à CNseg e à SUSEP para verificar a sua existência. III. Contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de entidade fechada de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, consoante a inteligência dos artigos 789, 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, as contribuições vertidas pelos participantes objetivam, por sua própria natureza, a constituição de reserva para a percepção de benefício de prestação continuada, bem jurídico de cunho alimentar considerado impenhorável pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...) VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1339254, 07373423720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 28/6/2021, ementa parcialmente transcrita: Assim, a consulta aos ativos mantidos pelas supracitadas instituições foi promovida quando da realização da pesquisa SISBAJUD e quando não, por ser medida inócua em razão da natureza do ativo financeiro, caso dos benefícios mantidos por entidades fechadas de previdência complementar. Posto isso, indefiro os pedidos da autora. O exequente requer, ainda, a expedição de ofício às instituições financeiras/Fintechs não abrangidas pelo SISBAJUD. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. Portanto, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. Nesse sentido, não vislumbro utilidade na medida requerida, haja vista que não há comprovação nos autos de que as instituições financeiras/fintechs indicadas não são abrangidas pelo sistema SISBAJUD. Isso porque as ordens judiciais veiculadas por meio do SISBAJUD continuam a abranger todas as instituições que integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), nos termos do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0 ainda em vigor: Art. 1o O presente regulamento visa a disciplinar a operacionalização e a utilização do sistema BACEN JUD 2.0. (...) Art. 4o O sistema BACEN JUD 2.0 consulta a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007, para identificar as instituições destinatárias de cada ordem judicial, se não especificadas pelo próprio magistrado. Registre-se que as Fintechs dependem de autorização do Banco Central para funcionar e assim fazem parte do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Assim, entende-se que qualquer ativo financeiro eventualmente sob administração e custódia de Fintechs autorizadas a funcionar pelo BACEN está sob o alcance do SISBAJUD. Por tal razão, indefiro o requerimento. Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499). No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens, via sistema SISBAJUD. Por outro lado, defiro o pedido de consulta ao sistema SNIPER, pois a diligência ainda não foi realizada nos presentes autos. Providencie, a Secretaria, dando-se, em seguida, vista ao exequente, pelo prazo de 05 dias, quando deverá indicar bens passíveis de penhora, sob pena retorno dos autos ao arquivo intermediário, aguardando o prazo da prescrição intercorrente. Por fim, a fim de viabilizar a análise do pedido constante no item 1 da petição de id. 194911056, oficie-se ao INCRA, endereço: SBN QD 01, BLOCO D - Edifício Palácio do Desenvolvimento - Asa Norte/DF, CEP: 70057-900, Telefone: (61) 3411-7691 (email: ouvidoria@incra.gov.br, requisitando informações sobre as terras rurais, denominada Pa Renascer em Unaí - MG, Cadastro Ambiental Rural (CAR) Imóvel Rural de Assentamentos da Reforma Agrária inscrito no Cadastro Ambiental Rural com área de 1511,37 ha, situado no município de Unaí - MG, no SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE PROJETOS DE REFORMA AGRÁRIA, no INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, em nome dos executados Clementina Maria Fernandes, CPF no 259.197.256-72 e José Eustáquio Fernandes, CPF no 450.522.986-68, segundo informações constantes no sistema SIPRA, devendo ser informado sobre se os executados retrocitados são proprietários de algum imóvel rural. Em face do princípio da cooperação, deverá o exequente enviar esta decisão. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo, preferencialmente por e-mail corporativo cju.vetes@tjdft.jus.br. Confiro ao exequente até 45 (quarenta e cinco dias) para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que ele será intimado pelo Juízo, se antes o aludido órgão se pronunciar. Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. Dou a presente decisão força de ofício.” Nesta via recursal, o agravante pleiteia o efeito suspensivo da decisão agravada. Assevera que a não concessão do efeito pretendido, nos termos do artigo 1019, II, do CPC, acarretará uma longa batalha judicial. No mérito, requer a expedição de ofício à SUSEP, PREVIC, CNSEG e PREVJUD, de todos os executados, para obter informações quanto a planos de previdência privada/títulos de capitalização em nome dos executados e o seu respectivo bloqueio/transferência para obtenção de informações sigilosas, no tocante aos planos de previdência, indicando os endereços para expedição de ofício em busca de ativos às instituições SUSEP, PREVIC, CNSEG e PREVJUD. Requer, ainda, a expedição de ofício às Fintechs relacionadas, em busca de ativos dos devedores nas instituições financeiras arroladas, que não foram abrangidas pelo sistema SISBAJUD. Por fim, requer a reiteração do sistema SISBAJUD (teimosinha). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi comprovado o recolhimento do preparo (ID 60991259). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a parte agravada propôs execução de título extrajudicial em 30/9/2014, contra Rosimaria Dantas Colen, Clementina Maria Fernandes, José Eustáquio Fernandes e Souza e Colen Materiais Para Construção Ltda - ME pleiteando o pagamento de R$ 183.905,70 (cento e oitenta e três mil, novecentos e cinco reais e setenta centavos), diante do não pagamento de notas promissórias. Na decisão agravada, o magistrado a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP, CNSEG, PREVIC e PREVJUD, bem como a expedição de ofício às instituições financeiras/Fintechs não abrangidas pelo SISBAJUD. Entendeu o juízo que os sistemas requeridos pela parte (distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as entidades abertas de previdência complementar) já se encontram abrangidas pela pesquisa feita no sistema BACENJUD – atual SISBAJUD. Quanto à expedição de ofício às Fintechs, entendeu o magistrado que não há comprovação nos autos de que as referidas instituições indicadas não são abrangidas pelo sistema SISBAJUD. MEDIDAS ATÍPICAS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP, CNSEG, PREVIC E PREVJUD O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC, exige do julgador uma postura ativa. Obviamente, cooperar com as partes não significa substitui-las nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, instrumentos que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. Por outro lado, o art. 797 do CPC prevê que é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores, a fim de satisfazer o crédito. O credor deve atuar de forma diligente a fim de bem exercer seu papel processual na satisfação do direito que persegue, não podendo delegar ao Poder Judiciário as providências que estão ao alcance dele. A jurisprudência entende ser possível o pedido de localização de bens por meio dos sistemas judiciais de pesquisa de ativos, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. A despeito de o artigo 139, IV, do CPC prever a possibilidade de o Magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. No caso em tela, observa-se que foram realizadas diversas pesquisas no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem o completo êxito. Dessa maneira, o pedido em questão deve ser deferido, seja porque já foram realizadas diversas diligências para a localização de bens que restaram infrutíferas, seja porque as informações solicitadas pelo credor somente poderão ser obtidas por meio de requisição judicial. Nesse contexto, justifica-se a expedição dos ofícios pleiteados, para que se tenha conhecimento da existência de eventuais créditos em favor dos executados. Nesta esteira, seguem alguns precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CVM, À SUSEP E Ao CNSEG. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CVM, à SUSEP e ao CNSEG. 2. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 3. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder a medidas visando à localização de bens do devedor. 4. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal do recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. 5. Considerando que o credor demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos executados, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. 6. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07254511920208070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/12/2020.) 7. Recurso provido. (07152668220218070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 17/9/2021.) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. PREVIC. SUSEP. BM&amp;F BOVESPA. CETIP. BACEN. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (07394662220228070000, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 17/3/2023.) -g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEDIDAS ATÍPICAS. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PESQUISAS SOLICITADAS. CABIMENTO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, não significando, obviamente, substituir as partes nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 2. As medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. 3. Com relação ao pedido de obtenção da certidão de casamento do Executado, nada a deferir, tendo em vista que o Agravado acostou o referido documento às contrarrazões, estando disponível ao Agravante para os devidos fins. 4. Indevida a busca de ativos e penhora de bens da esposa do Executado em razão do regime de casamento deles, celebrado em 2000, ser o da separação total de bens, o que afasta a responsabilidade daquela na condenação imposta ao cônjuge, de indenizar o Agravante por danos materiais decorrente de investimento deste realizado na empresa do Agravado em 2014. 5. A busca de informações perante o INSS é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. Isso porque a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. 6. No que tange à expedição de ofícios à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, à Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, à BM&amp;F BOVESPA, à CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, é cabível a diligência pleiteada ante o insucesso das pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado, afigurando-se relevante a fundamentação recursal, na medida em que poderá contribuir para a busca de informações úteis ao deslinde da execução. 7. Embora o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), instituído pela Lei no 10.701/03 e disciplinado pela Circular BACEN no 3.347/07, tenha por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT admitem a consulta ao banco de dados do sistema para fins de localização de ativos, em processos de Execução. 8. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a "recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos" (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 9. Nesse contexto, não se mostra possível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois, além de tal sistema não dispor de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade, ela pode ser efetuada por intermédio dos sistemas informatizados dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. 10. Indevida também a expedição de ofícios às fintechs e cooperativas de crédito, pois, em razão de prestarem serviços tecnológicos como instituições de pagamento, elas estão sujeitas à autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central, o que enseja necessariamente o registro das operações por elas realizadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), cuja base de dados é utilizada pelo SISBAJUD para a realização de pesquisa de ativos, conforme Lei no 12.685/2013, regulamentada pela Circular 3.885/2018 do Banco Central e revogada pela Resolução BCB no 80 de 25/3/2021, Lei Complementar no 130/2009 (que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo), Lei no 4.595/1964 (que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias) e Regulamento BACENJUD 2.0. 11. Considerando a vasta abrangência das providências ora autorizadas e a ausência de elementos mínimos que justifiquem a concessão, indefere-se a expedição de ofício às instituições que estejam em processo de recuperação judicial, securitizadoras de crédito, empresas de fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC) e sociedades cooperativas. 12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (07405554620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 18/12/2023.) -g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG. SUSEP. PREVIC. BM&amp;F. BOVESPA. CETIP. BACEN. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE INCLUSÃO. ART. 782, §3o, DO CPC. REQUERIMENTO AO JUÍZO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO REFORMADA. 1. Considerando que a fase executiva do processo deve se desenvolver no interesse do credor, o qual demonstrou, na hipótese, ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens do executado, a medida requerida, concernente à expedição de ofícios a instituições públicas e privadas (CNSEG, SUSEP, PREVIC, BM&amp;F, BOVESPA, CETIP e Banco Central do Brasil), mostra-se em consonância com os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Diante do não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, não se verifica óbice para a inclusão dos dados do devedor no cadastro de inadimplentes, a fim de assegurar a efetividade da execução. 3. Apesar de a medida prevista no art. 782, § 3o, do CPC - a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes -, não se tipificar como providência de caráter obrigatório, não é dado ao julgador recusá-la sem motivação idônea, a não ser que se consinta em transformar tal possibilidade em providência sujeita ao arbítrio judicial. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido. (07194317520218070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 15/12/2021) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (07178525820228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 24/8/2022) -g.n. No caso em apreço, a detida análise dos autos evidencia que o credor já diligenciou junto ao RENAJUD (ID 121937740), SISBAJUD (ID 121937737), INFOJUD (ID 121939402), sem que tenham sido localizados bens. Neste contexto fático, considerando que o credor demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos executados, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. Observe que o pedido do agravante é de expedição de ofícios às entidades indicadas em busca de créditos em favor dos executados. Portanto, não se trata de medida irreversível. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FINTECHS As Fintechs são sociedades de crédito reguladas pelas Resoluções no 4.656/2018 e no 4.657/2018 do Banco Central do Brasil, que operam no mercado mediante plataformas digitais, com a disponibilização de produtos e serviços financeiros de forma simplificada e com custos muitas vezes inferiores, diferenciando-se, nesses aspectos, das instituições bancárias tradicionais. O sistema SISBAJUD permite o bloqueio e indisponibilidade de ativos sob a administração, custódia ou registro de titularidade por todas as instituições financeiras que compõem o Sistema Financeiro Nacional, dentre as quais as “fintechs”. Ou seja, para a Fintech funcionar no Brasil, é necessário que esteja no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) do Banco Central. Portanto, tais entidades, integram o Sistema Financeiro Nacional e estão abrangidas pelas pesquisas de amplo espectro realizadas por intermédio do sistema SISBAJUD, o que revela ser desnecessária a expedição de ofício a tais instituições. Segue julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. "FINTECHS". DESNECESSIDADE. SISBAJUD. INCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Por meio de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, fora desenvolvido o Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, disponível para utilização desde 08/09/2020, que contou com diversas inovações em relação ao BancenJud. 2. O Regulamento do Bacenjud 2.0 inclui como instituição participantes "outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)". 2.1. Segundo Resolução no 4.656/18 do CMN, as "fintechs" dependem de autorização do Bando Central do Brasil para funcionamento, incluindo-se, portanto, nas pesquisas do SISBACEN. 2.2. No mesmo sentido esclareceu o CNJ no documento "Sisbajud 2021, principais inovação e resultados". 3. Nesse contexto, quando já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de ofício às "Fintechs", porquanto já abrangidas no referido ato. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (07072365320248070000, Relator(a): Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 2/5/2024.) -g.n. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD (TEIMOSINHA) O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades. O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIVERSAS PESQUISAS JUDICIAIS REALIZADAS. DÉBITO AINDA NÃO ADIMPLIDO. CONSULTA AO SISBAJUD. "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". 1.1. Nesta sede, requer o provimento do recurso, para que seja deferida a reiteração de ordens judiciais de pesquisas de bens via sistema SISBAJUD. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança, em que a parte agravante pretende receber o valor de R$ 110.349,34, referente à contratação de crédito em conta corrente, em 31/7/2020, denominado "Giro Solução Parcelado". 2.1. Diversas pesquisas judiciais foram realizadas, contudo, a parte exequente ainda não logrou o adimplemento da dívida. A última diligência junto ao sistema SISBAJUD foi realizada em 14/11/2023, porém sem êxito. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3.2. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. 3.3. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela parte agravante. 3.4. Jurisprudência: "(...) 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. (...)" (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). 3.5. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta ao sistema SISBAJUD. 4. Recurso provido. (07093081320248070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 2/7/2024.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência.3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021.) Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta ao sistema SISBAJUD. Diante da probabilidade do direito, suficiente para o deferimento do pedido de efeito suspensivo ativo, desnecessária a análise sob os aspectos do risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de ofício às SUSEP, PREVIC, CNSEG e PREVJUD a fim de obter informações, bem como para determinar a consulta pelo sistema SISBAJUD (“teimosinha”), uma vez mais. Indefiro o pedido de expedição de ofício às Fintechs. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator